Tribunal: TJMT
Processo: 0004392-21.2016.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004392-21.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE FRANCA DOS SANTOS - CPF: 029.035.931-75 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ILÍCITO PREVISTO NO ARTIGO 14
, CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/03– PERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE –

ACOLHIMENTO -

MÉRITO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, razão pela qual acolhe-se a preliminar de extinção da punibilidade arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, em relação ao ilícito de porte ilegal de arma de fogo, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, modalidade intercorrente, pois, levando a efeito a reprimenda aplicada – 2 anos – o prazo prescricional regula-se em 4 anos, o qual já decorreu entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente apelo. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, c/c os artigos 110, § 1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe França dos Santos
, buscando a reforma parcial de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, isto é, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em suas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes imputados ao apelante, com a finalidade de estender a excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro) ao crime de porte ilegal de arma de fogo, requerendo ao final a reforma parcial da sentença para absolver o apelante também quanto ao crime previsto no artigo 14
, caput,
da Lei nº 10.826/2003 (ID. 206441792 – fls. 168/191).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando pelo
desprovimento
do recurso (ID.206441794– fls. 10/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu preliminar para declarar

a extinção da punibilidade

do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(intercorrente ou superveniente), nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, e, consequentemente, pela
prejudicialidade do mérito recursal
(ID. 211909697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe França dos Santos
, buscando a reforma parcial de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, isto é, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em suas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes imputados ao apelante, com a finalidade de estender a excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro) ao crime de porte ilegal de arma de fogo, requerendo ao final a reforma parcial da sentença para absolver o apelante também quanto ao crime previsto no artigo 14
, caput,
da Lei nº 10.826/2003 (ID. 206441792 – fls. 168/191).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, manifestando pelo
desprovimento
do recurso (ID.206441794– fls. 10/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu preliminar para declarar

a extinção da punibilidade

do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(intercorrente ou superveniente), nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, e, consequentemente, pela
prejudicialidade do mérito recursal
(ID. 211909697).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado acima, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu,
preliminarmente
, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa.

Sabe-se que a prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode se dar em qualquer fase do processo e em todos os graus de jurisdição, conforme leciona o art. 61, do CP.

O fundamento político do instituto da prescrição encontra-se no decurso do tempo que, diante do não exercício pelo Estado da pretensão punitiva, faz desaparecer o interesse na repressão do crime, seja porque o longo transcurso do tempo leva ao esquecimento do fato e ao enfraquecimento do suporte probatório, seja porque a não reiteração criminosa indica, por si só, a readaptação social do acusado, além do que o Estado deve arcar com as consequências de sua inércia.

É cediço que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a pena efetivamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância ad quem em recurso exclusivo da defesa, a teor do princípio do
non reformatio in pejus
.

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar arguida pela Procuradora-Geral de Justiça merece acolhimento.

O apelante
Felipe França dos Santos
foi condenado à pena de 2 anos de reclusão por infração ao artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Conforme preceitua o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional será de 4 anos, se a pena não exceder a 2 anos.

A infração penal foi praticada no dia
30/04/2016
, a denúncia recebida em
22/06/2016
e a sentença condenatória proferida em
29/03/2019
. Não há nos autos qualquer outro fato suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional.

Diante disso, constata-se que, entre a data da publicação da sentença condenatória e os dias atuais, transcorreu-se um lapso de tempo superior a 4 (quatro) anos sem que o Estado exercesse legitimamente
o jus puniendi
, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição, de acordo com o inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N° 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO. Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente. (N.U 0014569-61.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Assim sendo, operou-se a prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar arguida de ofício pela PGJ para declarar extinta a punibilidade de Felipe França dos Santos
, nos autos da ação penal n. 0004392-21.2016.8.11.0040, em razão da ocorrência da prescrição superveniente, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024